Tribunal: TJMT
Processo: 1040054-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal - Des. Juvenal Pereira da Silva
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1040054-37.2025.8.11.0000
REQUERENTE: ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta contra condenação transitada em julgado em ação penal de origem, na qual o requerente foi condenado, em apelação, pelos crimes dos arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I; 155, §§1o e 4o, IV; e 157, §2o, II, e §2o-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena fixada em 19 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, alegando erro judiciário (CPP, art. 621, I) por suposta nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico inquisitorial, com pedido de desentranhamento das provas e absolvição (CPP, art. 386, V e VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida para rediscutir nulidade de reconhecimento fotográfico e o conjunto probatório já enfrentados em apelação, sem apresentação de elementos novos aptos a enquadrar o caso nas hipóteses do art. 621 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à mera reanálise de provas já produzidas e apreciadas na instrução e na apelação, nem funciona como “segunda apelação”, exigindo demonstração de hipótese legal do CPP, art. 621, e elementos probatórios novos idôneos.
A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do CPP, art. 226, já é examinada e rejeitada no acórdão de apelação, que reconhece ratificação em juízo e existência de outros elementos autônomos de prova (imagens e depoimentos), além da exigência de demonstração de prejuízo (CPP, art. 563).
Não há contrariedade ao entendimento invocado do STJ (Tema 1.258), pois o acórdão de apelação distingue o caso ao consignar que o reconhecimento não é prova isolada, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de convicção.
Ausentes dados ou informações novas que evidenciem error in procedendo ou error in judicando, o pedido limita-se à repristinação de matéria já decidida, o que impede o conhecimento da ação revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal não conhecida.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é incabível quando utilizada para rediscutir matéria probatória e nulidade já apreciadas em apelação, sem apresentação de prova nova apta a enquadrar o pedido nas hipóteses do CPP, art. 621. 2. Inexistindo demonstração de prejuízo e havendo ratificação judicial do reconhecimento e outros elementos autônomos de prova, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não autoriza, por si, o conhecimento da revisão criminal como sucedâneo recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 228, 563, 621, I, 157, §1o, e 386, V e VII; CP, arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I; 155, §§1o e 4o, IV; 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 112.336/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.340.162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 29, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.204.990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.853.702/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2020; TJMT, RvC n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.04.2024, DJE 10.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040054-37.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Dr(a)
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO - CPF: 043.354.951-37 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra condenação transitada em julgado em ação penal de origem, na qual o requerente foi condenado, em apelação, pelos crimes dos arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I; 155, §§1o e 4o, IV; e 157, §2o, II, e §2o-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena fixada em 19 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, alegando erro judiciário (CPP, art. 621, I) por suposta nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico inquisitorial, com pedido de desentranhamento das provas e absolvição (CPP, art. 386, V e VII).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida para rediscutir nulidade de reconhecimento fotográfico e o conjunto probatório já enfrentados em apelação, sem apresentação de elementos novos aptos a enquadrar o caso nas hipóteses do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à mera reanálise de provas já produzidas e apreciadas na instrução e na apelação, nem funciona como “segunda apelação”, exigindo demonstração de hipótese legal do CPP, art. 621, e elementos probatórios novos idôneos.

A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do CPP, art. 226, já é examinada e rejeitada no acórdão de apelação, que reconhece ratificação em juízo e existência de outros elementos autônomos de prova (imagens e depoimentos), além da exigência de demonstração de prejuízo (CPP, art. 563).

Não há contrariedade ao entendimento invocado do STJ (Tema 1.258), pois o acórdão de apelação distingue o caso ao consignar que o reconhecimento não é prova isolada, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de convicção.

Ausentes dados ou informações novas que evidenciem error in procedendo ou error in judicando, o pedido limita-se à repristinação de matéria já decidida, o que impede o conhecimento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal é incabível quando utilizada para rediscutir matéria probatória e nulidade já apreciadas em apelação, sem apresentação de prova nova apta a enquadrar o pedido nas hipóteses do CPP, art. 621. 2. Inexistindo demonstração de prejuízo e havendo ratificação judicial do reconhecimento e outros elementos autônomos de prova, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não autoriza, por si, o conhecimento da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 228, 563, 621, I, 157, §1o, e 386, V e VII; CP, arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I; 155, §§1o e 4o, IV; 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 112.336/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.340.162/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n. 29, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.204.990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.853.702/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.06.2020; TJMT, RvC n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.04.2024, DJE 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO em face de condenação transitada em julgado nos autos de origem no 1000347-65.2021.8.11.0012, pela qual foi condenado à
pena de 17 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inc. I; 155, §§1o e 4o, inc. IV; e 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Nas razões da revisional (ID 328326362), o requerente sustenta a ocorrência de erro judiciário, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que sua condenação teve como principal fundamento o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, procedimento que teria violado flagrantemente o art. 226 do CPP, ensejando nulidade absoluta.

Argumenta que o reconhecimento fotográfico não observou os requisitos legais, especialmente porque: a) não houve descrição prévia das características físicas do autor antes do reconhecimento; b) não foi formado grupo com pessoas semelhantes para o reconhecimento; c) os autores do delito utilizavam máscaras e capuzes durante a ação criminosa, o que impossibilitaria um reconhecimento seguro; d) não foi lavrado auto pormenorizado do procedimento; e) houve troca de informações entre as vítimas.

Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico sob o fundamento de que o art. 226 do CPP, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema 1.258 dos recursos repetitivos.

Ao final,
requer o julgamento procedente da revisão criminal
para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 e 228, ambos do CPP, com o consequente desentranhamento de todas as provas obtidas por meio deste ato e as derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do mesmo diploma, e, como consequência, seja absolvido, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Não houve pedido de liminar. (ID 331347879).

A inicial vem instruída com a prova do trânsito em julgado (ID 329961865).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha (ID 336046899), opina pela
improcedência da revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o revisionando pretende a rescisão de sua condenação pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2o, incisos II e §2o-A, inc. I; 155, §§1o e 4o, inc. IV; e 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O revisionando restou condenado em primeira instância à pena de 17 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Houve recurso da sentença condenatória, tendo este Tribunal, em apelação n. 1000347-65.2021.8.11.0012,
por meio da 3a Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli
, em julgamento realizado no dia 19 de dezembro de 2022, por unanimidade, rejeitado a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

No mérito, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, readequando a pena do requerente para 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Há nos autos certidão de
trânsito em julgado
, ocorrido em 07 de fevereiro de 2023.

A presente revisão criminal visa a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de que a condenação foi contrária à evidência dos autos;
que sua condenação teve como principal fundamento o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desconformidade com o art. 226 do CPP
; que os autores utilizavam máscaras e capuzes; que não houve descrição prévia das características; que não foi formado grupo com pessoas semelhantes; que houve troca de informações entre as vítimas; e que o Tribunal de Justiça contrariou o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando os autos,
a presente revisional não merece conhecimento.
Vejamos.

Não obstante o requerente tenha aviado o recurso com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos –
a pretensão é de mera reanálise de provas produzidas durante a instrução processual e já analisadas e debatidas em sede de apelação criminal 1000347-65.2021.8.11.0012.

Nesse sentido, destaco trechos do voto proferido pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob relatoria do DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, que à unanimidade rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e desproveu o recurso defensivo quanto à absolvição, nos seguintes termos:

“VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA)

(...) antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a
DEFESA SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS NA FASE EXTRAJUDICIAL
e dos demais elementos deles derivados, argumentando que
os atos não renderam observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP
e, portanto, seriam imprestáveis enquanto meios de prova e inaptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

Com a devida vênia, a preliminar não comporta acolhimento.

Como é cediço, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal in judicium, motivo pelo qual as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal.

Nesse sentido:

‘3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal’. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019) – Grifei.

Ademais, verte dos autos que, antes de reconhecerem a imagem do apelante ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO e de o apontarem como um dos autores do roubo, as vítimas descreveram as suas características físicas e foram confrontadas com diversas fotografias de suspeitos, sendo de se pontuar que os atos foram devidamente reduzidos a termo, assinados pela autoridade policial, pelos reconhecedores, por duas testemunhas e pelo escrivão de polícia, em vassalagem ao rito do art. 226 do CPP.

Mesmo que assim não fosse, o simples fato de o reconhecimento fotográfico positivo efetivado pelas vítimas na delegacia eventualmente não ter seguido à risca as etapas do art. 226 do CPP não torna imprestável o referido ato.

Isto porque, o procedimento previsto no aludido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante o judicioso precedente do e. STJ:

‘Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista’. (AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do HC n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Por outro lado, importa salientar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente distinta, importando proceder ao devido distinguishing.

Com efeito, na hipótese, as vítimas ratificaram expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestaram depoimento em juízo, oportunidade em que novamente indigitaram, desta vez perante a autoridade judiciária, o réu ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO como um dos agentes que concorreu para a empreitada delitiva, o que certamente supre a pecha apontada nas razões recursais.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n.o 29 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe, in verbis:

‘29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova’. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação’. (AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

Além disso, para mais que os reconhecimentos extrajudiciais confirmados em juízo,
tem-se ainda que o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes, a exemplo das imagens registradas pelas câmaras do circuito de vigilância do estabelecimento de ensino situado próximo ao locus delicti e dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas
Valteir Alves dos Santos, Lusney Martins Negreiros, Kátia Martins Gontijo e Marilene Tavares Santana de Oliveira, assim como os interrogatórios dos próprios corréus Gustavo Ferreira Fonseca e Shaydy Aníbal Cardoso da Silva.

Ora, como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do pas de nullité sans grief, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ex vi do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

‘V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta’. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

‘3. Além disso, mesmo que assim não fosse, a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (’Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo’. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações, REJEITO a preliminar arguida. É como voto.”

Extrai-se claramente do julgado que a mesma tese ora apresentada na presente revisão criminal – nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP – foi amplamente enfrentada e rejeitada pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O acórdão proferido na apelação criminal demonstrou, de forma minuciosa e fundamentada, que: a) o art. 226 do CPP constitui mera recomendação legal e não exigência que enseje nulidade ipso facto; b) as vítimas descreveram as características físicas do autor e foram confrontadas com diversas fotografias de suspeitos; c) o reconhecimento extrajudicial foi expressamente ratificado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório; d) a condenação se embasa em outros elementos probatórios autônomos e independentes, tais como imagens de câmeras de vigilância, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos corréus; e) inexistiu demonstração de prejuízo à defesa, consoante o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

Ademais, o acórdão revisionando aplicou expressamente o Enunciado Orientativo no 29 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que preceitua as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por esta Corte de Justiça, o que não é admissível.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

Outrossim, não prospera a alegação de que o acórdão revisionando teria contrariado o Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. Como bem demonstrado no voto condutor do acórdão prolatado pela 3a Câmara Criminal, o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento probatório a embasar a condenação, tendo sido ratificado em juízo pelas vítimas e corroborado por outros elementos de convicção autônomos e independentes. Ademais, o próprio acórdão revisionando consignou expressamente que não desconhecia os recentes julgados do STJ sobre o tema, mas demonstrou que o caso em análise não se amoldava à situação paradigmática, realizando o devido distinguishing.

Nessa toada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas em grau recursal, sem a apresentação de prova nova:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [DUAS VÍTIMAS] – JÚRI – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL [NÃO IMPUGNADA NO APELO] – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU – AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito. ‘A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.’ (RvC n° 1014030-40.2023.8.11.0000).”
(TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matéria já exaustivamente debatida e dirimida no bojo do recurso de apelação criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva.

Consoante acima já apontado, a revisão criminal não pode ser utilizada para além dos casos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em dissonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
e de consequência
JULGO EXTINTA
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026